Tribunal: STF
Processo: ARE 1559019
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Ceará interpõe agravo (eDoc 16), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 14) que, com base nos enunciados n. 279, 282 e 454 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 12) manejado em face de acordão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado (eDoc 7):



    ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇAO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FUNSAUDE. CARGO MÉDICO - NEFROLOGIA. EDITAL Nº 03/2021. CONVOCAÇÃO PARA ANÁLISE DE TÍTULOS. VAGAS DE DEFICIENTES E NEGROS NÃO PREENCHIDAS. REVERSÃO PARA OS DEMAIS CANDIDATOS CLASSIFICADOS NA AMPLA CONCORRÊNCIA. PREVISÃO NO EDITAL. IMPETRANTE EMPATADA COM O CANDIDATO DA ÚLTIMA COLOCAÇÃO. PRECEDENTES DO TJCE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇÃ REFORMADA.



    [...]



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto fático-probatório dos autos e as cláusulas do edital, reformou a sentença para reconhecer o direito líquido e certo da candidata, ora recorrida, à convocação para a fase de análise de títulos no concurso público regido pelo Edital n. 03/2021 da FUNSAUDE/CE, considerando não preenchidas as vagas reservadas a pessoas com deficiência e candidatos negros, e determinando sua reversão à ampla concorrência.



    A propósito, transcrevo os seguintes trechos do corresponde voto condutor (eDoc 7, fls. 5 - 9): 



    Anote-se que o Edital nº 03/2021 estabeleceu para o cargo de Médico - Nefrologista (24 horas) 12(doze) vagas, sendo: 09 (nove) vagas para ampla concorrência, 01 (uma) vaga para pessoas com deficiência, 02 (duas) vagas para pessoa negra e 24 (vinte e quatro) vagas para cadastro de reserva.



    Com relação ao limite de convocação para a fase de títulos, assim foi previsto no edital:



    [...]



    Com isso, considerando o número total de vagas ofertadas no certame para Médico - Nefrologista (24 horas), sendo reservadas 1 (uma) vaga para pessoas com deficiência, 02 (dois) vagas para cotistas negros e 09 (nove) vagas para a ampla concorrência, deve haver a convocação, para a fase de títulos, de 27 (vinte e sete) pessoas na ampla concorrência, 03 (três) pessoas com deficiência e 06 (seis) pessoas negras.



    Nessa premissa, o próprio edital, nos itens 6.8 e 8.9, prevê que na hipótese de não ser preenchida a vaga para candidatos inscritos como negros e portadores de deficiência, tais vagas serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação. Vejamos:



    [...]



    Compulsando os autos, verifica-se que apenas 02 (dois) candidatos negros foram aprovados no concurso e não houve aprovados na modalidade para pessoa com deficiência para p cargo de Médico - Nefrologista (24 horas), liberando, dessa forma, o preenchimento das vagas remanescentes para os candidatos classificados na ampla concorrência.



    Logo, uma vez que não houve o preenchimento de todas as vagas previstas para candidatos negros e nem para candidatos inscritos na condição de deficientes, tais vagas disponibilizadas deverão ser preenchidas pelos candidatos da ampla concorrência, conforme previsão do edital.



    Destarte, considerando que somente foram convocados 30 candidatos, devem ser classificados mais 04 (quatro) candidatos da ampla concorrência, para suprir as quatro vagas remanescentes não preenchidas por pessoa negra, totalizando 34 (trinta e quatro) convocações para a fase de análise de títulos, incluídos os empatados na última posição. Assim, estando a impetrante classificada na posição 36ª, tendo empatado com os candidatos ocupantes da 33ª, 34ª e 35ª colocação, resta evidente o direito líquido e certo á convocação para apresentar seus títulos junto a banca examinadora.



    [...]



    Portanto, existindo previsão no edital do concurso no sentido de que as vagas reservadas para as pessoas com deficiência e candidatos negros que não forem preenchidas serão revertidas para os demais candidatos aprovados e classificados na ampla concorrência, deve-se prestigiar a interpretação mais favorável ao candidato, mesmo porque o único efeito prático de consagrar o entendimento diverso é o de restringir a competitividade do certame, o que também não é vantajoso à Administração.



    Com efeito, é entendimento reiterado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em relação ao Edital nº 03/2021 da FUNSAUDE, ora em análise, que as cláusulas 6.8, 8.9 e 12.2 devem ser interpretadas de forma favorável ao candidato, de forma a não restringir a competitividade do certame, consagrando o direito de candidatos em participarem das demais fases do certame, em situações similares à presente, de acordo com as normas previstas no edital do concurso. Veja-se:



    [...]



    Assim, dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal estadual, demandaria o reexame de fatos e provas, em especial quanto à apuração do número de candidatos convocados e ao efetivo preenchimento ou não das vagas reservadas. Tal providência encontra óbice no enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Ademais, a controvérsia foi dirimida com base na interpretação das cláusulas do edital, o que atrai, por sua vez, a incidência do enunciado n. 454 da Súmula/STF.



    Tal o contexto, a abertura da instância extraordinária era mesmo inadmissível.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente